Tribunal: TJDFT
Processo: 0734345-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734345-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os embargos à execução (Processo n. 0711545-62.2021.8.07.0020) foram acolhidos, conforme se infere da sentença de ID 108505769; assim, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de cinco dias, esclareçam o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator